Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JOAO VITOR DA SILVA SANTOS - CPF: 142.277.414-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000078-86.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
, preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, convertida posteriormente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da diversidade e quantidade de drogas apreendidas e do possível envolvimento com facção criminosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do crime e da vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho.

III. Razões de decidir:

3. A custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta-base), bem como balança de precisão, evidenciando indícios da prática de tráfico de drogas.

4. Há informação de que o paciente admitiu pertencer a facção criminosa e atuava como “lojista”, o que agrava a periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A existência de filha menor de idade, por si só, não afasta a legalidade da prisão, especialmente na ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva encontra respaldo quando há apreensão de entorpecentes em quantidade significativa e indícios de atuação do agente em organização criminosa.”

“2. A existência de prole menor não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, ausente comprovação da indispensabilidade do paciente ao sustento ou cuidados da criança.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000078-86.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Diego Pereira de Igreja, em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo do Juiz de Garantias – Gabinete 10 – Polo de Tangará da Serra.

O impetrante aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, não apontando qualquer elemento objetivo que demonstre, de maneira efetiva, de que forma a liberdade do paciente representa risco real à garantia da ordem pública.

Assinala que o paciente é primário, residente no distrito da culpa e exerce ocupação lícita.

Argumenta, ainda, que o beneficiário é pai de uma filha menor de idade, atualmente com 4 anos de idade, que reside sob seus cuidados, e que os crimes que lhe foram imputados foram cometidos sem violência ou grave ameaça.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por cautelares diversas.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Plantonista, Des. Hélio Nishiyama.

O Juízo do Juiz de Garantias – Gabinete 10 – Polo de Tangará de Serra prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000078-86.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai dos autos,
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de teor do depoimento prestado pelo
PM CASSIANO BARREIROS DE SOUZA
,
verbis
:

“Que na data de ontem integrava a equipe de força tática que realizava patrulhamento tático pelo bairro Montserrat quando na Rua Alameda Prudente José de Morais e Barros,
avistaram um indivíduo em um terreno baldio escorado no muro de um conjunto de residências
, portando consigo uma bolsa tira colo preta; Que ao notar a presença da equipe policial tentou evadir-se do local; Que
diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem e busca pessoal
, onde foi encontrado em um dos bolsos da bermuda do mesmo R$ 100,00 reais,
1 (uma) porção de substância análoga à maconha
e um aparelho smartphone, e no outro bolso
(1) um invólucro contendo uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína
e
(1) uma porção de substância análoga à cocaína
; Que já
na bolsa foram encontrados 9 (nove) invólucros e mais 2 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha além de uma balança de precisão
; Que questionado sobre os materiais encontrados em sua posse, o
mesmo relatou que era ‘lojista’ da facção C.V, e que estaria fazendo a comercialização dos entorpecentes pois estava sem trabalhar
; Que no total foram localizadas com o suspeito
12 (doze) porções de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 363 gramas
,
1 (uma) porção de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 9 gramas
e
1 (uma) pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína pesando aproximadamente 1 grama
; Que durante a abordagem a senhora
Halline Tavares
saiu de uma das residências informando que era a esposa do suspeito e franqueou a entrada da equipe na residência, onde nada mais foi encontrado; Que diante do exposto, a equipe deslocou-se à Delegacia de Polícia Civil para a confecção do boletim de ocorrência e a entrega do suspeito, sem lesões, juntamente com os materiais e entorpecentes apreendidos”.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo-Plantonista de Nova Mutum converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, notadamente diante da diversidade dos entorpecentes apreendidos [maconha, crack e cocaína], como se vê:

“No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pressupostos básicos para a custódia.

A materialidade delitiva encontra amparo provisório no Auto de Exibição e Apreensão (id. 219215766), o qual descreve a apreensão de considerável diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes (maconha, crack e pasta base de cocaína), além de petrechos comumente utilizados na traficância, como balança de precisão, o que reforça, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de materialidade do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ademais, o laudo do exame pericial das substâncias ratifica a natureza ilícita das substâncias apreendidas com o investigado
João Vitor da Silva Santos
(id. 219215774).

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante do auto de prisão em flagrante (id. 219215761), boletim de ocorrência (id. 219215764), bem como termo de declaração das testemunhas.

A existência da materialidade das condutas criminosas e dos indícios suficientes das autorias consubstanciam a configuração do
fumus comissi delicti
, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio
in dubio pro societate
, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

O
fumus commissi delicti
resta evidenciado
diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes na residência do acusado, consistindo em porções de pasta base de cocaína, crack e maconha
. Tal circunstância demonstra, em juízo de probabilidade, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a natureza e a quantidade da droga apreendida reforçam a gravidade concreta da conduta, revelando tratar-se de possível prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

O
periculum in libertatis
consubstancia-se na necessidade de se resguardar o meio social, pois, pela natureza do crime em apuração, há possibilidade de reiteração.

[...]

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de
Carcer ad Custodiam
, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que os investigados pratiquem outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Dessa forma, entendo que é insuficiente aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelos indiciados, bem como as suas condições pessoais revelam que providências menos gravosas do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária”.

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a apreensão de
38,738g de cocaína
, e de
331,900g de maconha
, evidenciando, assim, a prática da mercancia de estupefaciente.

Some-se a isso que, segundo se depreende do depoimento extrajudicial prestado pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, no momento da abordagem o paciente
“relatou que era lojista da facção Comando Vermelho e estava fazendo a comercialização dos entorpecentes, pois estava sem trabalhar”
.

Assim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, notadamente pela informação dos policiais militares, segundo a qual o paciente comercializava a substância entorpecente em prol de facção criminosa.

De mais a mais, como bem salientou o Procurador de Justiça,
MAURO BENEDITO POUSO CURVO
,
“a existência de prole menor não enseja automaticamente a concessão da liberdade, sendo imprescindível a comprovação concreta da indispensabilidade do paciente para os cuidados da criança”
e, no caso concreto, não há nenhum elemento probatório a demonstrar que o paciente seja o único ou indispensável responsável pela subsistência de sua filha.

Nesse diapasão, deve ser mantida a custódia cautelar decretada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026